Tribunal: TJPA
Processo: 0801198-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801198-48.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

PROCURADOR: PEDRO ALCANTARA GOMES DE MACEDO NUNES

AGRAVADO: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA COM A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 228 E DO DECRETO REGULAMENTADOR N. 657/2014 DE VITÓRIA DO XINGU. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO. TUTELA PROVISÓRIA CONDICIONADA LIMITADA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA E A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DO DEBITO FISCAL EXEQUENDO CONDICIONADA, CONTUDO, A PREVIA PRESTAÇÃO DE GARANTIA INTEGRAL DO DEBITO. CONDIÇÃO NÃO ASSEGURADA PELA AGRAVADA. APÓLICES DE SEGURO VENCIDAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA LIBRA DE REALIZAÇÃO DO DEPOSITO. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO JUÍZO A QUO NO MESMO SENTIDO. DESCUMPRIMENTO, PORTANTO, DOS REQUISITOS IMPOSTOS NA PRÓPRIA DECISÃO RECORRIDA. IMPÕE-SE ASSIM O RECONHECIMENTO QUE A AGRAVADA NÃO ESTÁ HABILITADA PARA GOZAR DO BENEFÍCIO FISCAL PRETENDIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão plenária por vídeo conferência, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 29 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que
antecipou a tutela de forma condicionada
, para obrigar o Município de Vitória do Xingu a conceder o benefício fiscal instituído pela Lei Complementar Municipal 228/2013, regulado pelo Decreto 614/2013 desde que fosse realizado o depósito judicial da integralidade do valor discutido em juízo.

Em apertada síntese agravante e agravado travam contenda judicial em relação a viabilidade de aproveitamento do benefício fiscal previsto na Lei Municipal n. 228/2013.

No presente caso a agravada afirma cumprir todos os requisitos para o gozo do referido benefício, em especial a regularidade fiscal, que a toda vista é o principal argumento do Município agravante, logicamente em sentido contrário, isto é, a falta de regularidade fiscal, para não emitir a renovação do Certificado de Incentivo Fiscal.

O agravante afirma existir confusão interpretativa do juízo e má-fé da agravada sustentando que a agravada juntou Certidão de Regularidade Fiscal junto ao Estado do Pará vencida em um dos processos administrativos (n. 0201611868), bem como também estava vencida a Certidão de Débitos Trabalhistas, razão pela qual não preenche os requisitos para a renovação do Certificado de Incentivo Fiscal, e, por conseguinte, não pode fazer gozo da benesse fiscal.

Pede a suspensão da decisão vergastada e o provimento do recurso.

Neguei o efeito suspensivo nos termos da decisão ID624011.

Contrarrazões em ID715919 cujos argumentos são essencialmente que estando o débito regularmente garantido por seguro garantia judicial, e estando assegurado, por decisão judicial (MS nº 00144423320168140005), o direito do Agravado à obtenção da certidão de regularidade fiscal (CND), nos termos dos arts. 151, inc.II e 205 e 206 do CTN, faz
jus
à fruição do benefício fiscal previsto na Lei Municipal nº 228/2013 e no Decreto Municipal nº 614/2013, uma vez que o único fundamento para a sua suspensão, nos termos do Ofício nº 100/2016 – SEPOF (doc.1), teria sido, exclusivamente, a “falta de regularidade fiscal referente ao débito da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento – TLLF do exercício de 2014”. Irregularidade essa que não mais subsiste. Afirmou, ainda que, ao tempo da concessão do referido benefício fiscal o Agravado encontrava-se plenamente regular com as obrigações trabalhistas e tributárias estaduais, não tendo o Agravante logrado comprovar o contrário.

Pede o desprovimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo DESPROVIMENTO do recurso conforme parecer ID787514.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, vou DAR PROVIMENTO.

Como disse antes, é evidente que a contenda se debruça sobre a análise de documentos necessários a obtenção do incentivo fiscal objeto da ação. Ambas as partes alegam em sentido contrário uma da outra a regularidade dos documentos necessários para a obtenção do incentivo fiscal estabelecido pela lei municipal 228/2013.

A agravada demonstrou em contrarrazões com a juntada do ID715920 que o Município de Vitória do Xingu informou a suspensão do benefício sob o fundamento de falta de regularidade fiscal referente a debito da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento TLLF do exercício de 2014 que é objeto da ação originária (obrigação de não fazer) processo n º
0016941-53.2017.8.14.0005
uma vez que por ocasião da suspensão dos benefícios sobre essa motivação (debito fiscal de TLLF) a empresa agravada já gozava dos efeitos de decisão liminar em Mandado de Segurança nº 0014442-33.2016.8.14.0005 que obrigava o município a emitir em favor da empresa Certidão Negativa com efeitos de positiva (sic) em relação a TLLF.

Entendeu o juízo que haveria risco ao município dada a aproximação do fim da validade da apólice garantidora e condicionou a tutela antecipada a nova garantia integral do debito em discussão. Decisão proferida em 19/12/2017.

Cumpre destacar que aquela liminar no mando de segurança nº 0014442-33.2016.8.14.0005 evoluiu para sentença de mérito concessiva da segurança em 18/05/2018, sentença nº 20180207157624 (LIBRA), reconhecendo assim, como
ilegal/arbitrário
aquele ato administrativo de suspensão do benefício fiscal com a motivação descrita no Of. 100/2016 – SEPOF de 20/10/2016, que dá origem a todo esse imbróglio processual.

Prosseguindo em lógica processual cumpre também destacar que o juízo
a quo
em 15/06/2018 proferiu decisão em embargos de declaração nos autos da ação anulatória de debito fiscal, processo nº 0067850-70.2015.8.14.0005, cuja parte dispositiva continha o seguinte teor: “
No que ponto sobre a obscuridade do número da apólice garantia corrijo o erro material e substituto: Apólice Garantia n.º 29.0775-14.0130489 , determinando mais uma vez que fique suspensa a execução fiscal até julgamento da presente ação anulatória de débito fiscal, determinando que o Réu se abstenha da prática de qualquer ato capaz de constranger o autor ao pagamento do crédito em discussão, em especial, que não deixe de emitir sua certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206, CTN.”
(sic).

Nesse ponto cumpre situar o interesse recursal sob análise.

Lembro que a ação originária é de
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
consubstanciada no interesse da empresa que o Município
NÃO SUSPENDA
o benefício fiscal com base no ato descrito no Of. 100/2016 – SEPOF de 20/10/2016. Em sequência a decisão aqui agravada é aquela que
DEFERIU
a antecipação da tutela
condicionada a garantia integral do juízo em relação a debito de TLLF
discutido em outras ações conexas.

Seguindo, o
PEDIDO RECURSAL
é para reconhecer que o Consorcio Construtor de Belo Monte não está legalmente habilitado a gozar de benefício fiscal junto ao Município de Vitória do Xingu e cassar essa decisão favorável a empresa.

Finalmente, a manifestação do Ministério Público, que a decisão recorrida deverá ser mantida irretocável, ante à presença dos requisitos legais, uma vez que, de fato, já existe decisão, emanada pelo mesmo Juízo
a quo,
na sede do Mandado de Segurança nº 0014442-33.2016.814.0005, determinando a emissão da certidão de regularidade fiscal o que, consequentemente, garante a concessão do benefício tributário pretendido pelo Agravado.

Considerando as premissas acima, hei de DAR PROVIMENTO cuja
ratio decidendi
vai ao encontro da manifestação do
Parquet
que embora tenha opinado pela manutenção da decisão recorrida, só o fez em razão acreditar que estariam presentes os requisitos legais para sua concessão.

São dois aspectos que me conduzem para a reforma da decisão.

O primeiro diz respeito ao ato administrativo objeto da presente ação, o Of. 100/2016 – SEPOF de 20/10/2016.

Aquele ato administrativo não estava propriamente viciado, uma vez que, de fato, a regularidade fiscal referente a debito da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento TLLF do exercício de 2014 ainda está até hoje pendente de solução por parte do juízo
a quo,
que embora tenha sob sua presidência pelo menos 4 (quatro) processos sobre a mesma matéria (Constitucionalidade da Lei Complementar Municipal 228 e do Decreto regulamentador n. 657/2014) até este momento não garantiu as partes a almejada segurança jurídica, restando o mais próximo disso, a concessão de segurança que determinava a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa por entender que o juízo estava garantido nos autos da Execução Fiscal.

O fato do Of. 100/2016 – SEPOF de 20/10/2016, promover a suspensão do benefício com aquela motivação, não desnatura a obrigação da empresa em apresentar regularidades de todos os demais requisitos para obtenção do benefício, tampouco de mantê-los hígidos por todo o período que se beneficiará com a política fiscal pretendida.

É menos razoável ainda, o argumento que as pendências fiscais apontadas em sede de agravo de instrumento (débitos trabalhistas e junto a Fazenda Estadual) não poderiam ser consideradas porque não referidas no Of. 100/2016 – SEPOF de 20/10/2016.

É evidente que as esferas aqui não se confundem nem se misturam, e se há débitos fiscais diversos daquele apontado no Of. 100/2016 – SEPOF de 20/10/2016, haveria ofensa ao princípio da legalidade estrita, se houvesse concessão do benefício, de dizer que, se por descumprimento de qualquer outro dos requisitos enumerados na legislação especifica o benefício não puder ser concedido, caberá a Administração opô-lo ao contribuinte quando da negativa da concessão, observados assim os princípios norteadores estabelecidos no Art. 37,
caput
da CF.

O segundo aspecto, e não menos determinante, diz respeito ao não cumprimento da condição específica estabelecida pelo juízo. Lembremos seus termos:

"CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE FORMA
CONDICIONADA se realizar por si ou por seu substituto tributário (empresa Norte Energia) o depósito judicial integral do valor discutido
, em medida de razoabilidade."

(grifei)

Não consta em nenhuma das 794 páginas eletrônicas que essa condição foi cumprida, o mais próximo disso é uma apólice de seguro vencida em janeiro de 2020.

Aliás o próprio juízo tem ciência disso, quando, em 2018 prestou informações a esta Relatora e expos da seguinte forma:

"O MM. Juízo, manteve inalterada a decisão, pelos fatos e fundamentos nela existente às fls. 313, determinando que o autor providenciasse o deposito mencionado da decisão de fl 305, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 151, II do CTN,
deixando de cumprir com a mencionada ordem até a presente data
." (grifei)

Ora, a agravada não apenas deixou de demonstrar a regularidade fiscal no âmbito estadual e trabalhista como também, a toda aparência, não atendeu ao comando judicial de deposito do valor, pelo menos é o que constatei pela informação prestada pelo juízo e no sistema LIBRA, na aba do processo que informa Deposito Judicial (Movimentação/Saldo).

Ante todo exposto, seja pela probabilidade do direito assentada na presunção de legitimidade dos atos administrativos, seja pela inércia da agravada em atender a condição resolutiva da tutela provisória (garantia do juízo) estou por
DAR PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer que o Consorcio Construtor de Belo Monte não está legalmente habilitado a gozar de benefício fiscal junto ao Município de Vitória do Xingu e assim reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Belém(PA), 29 de junho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2020